Tribunal: TJES
Processo: 5010112-41.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-41.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RECORRIDO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010112-41.2024.8.08.0021

RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RECORRIDO: ROBERT BADEN POWELL RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOMERCADORIA NÃO ENTREGUE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14201125. Contrarrazões
não
apresentadas pelo recorrido a teor da Certidão ao id. 14201132, não havendo patrono habilitado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 14201125), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 14201124), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR
a demandada:

1)
a ressarcir a requerente o valor de R$2.057,22 (dois mil e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), valor a ser acrescido de correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES a partir do desembolso (22/08/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

e,
2)
ao pagamento ao autor, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o

índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

Isento de custas e honorários por determinação legal (artigo 55 da Lei 9099/95).

Trata-se de atermação sob argumento de que realizou uma compra de produtos junto a loja requerida, com o compromisso de entrega em três dias úteis, contudo, não houve a entrega dos produtos. Buscou, primeiramente, que a requerida fosse compelida a entregar a mercadoria, contudo, em audiência de conciliação, após oferecido a entrega desta, o autor não aceitou.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de inépcia da inicial e, no mérito,
error in judicando
, uma vez que inexiste a falha na prestação do serviço.

Em preliminar de mérito, sustenta a requerida a
inépcia da inicial
, aduzindo que a inicial carece de documentação acerca dos eventos narrados pelo autor. Contudo, entendo que a análise das provas está intrinsicamente ligada ao mérito da questão, não devendo ser avaliada de forma perfunctória.

Ademais, tem-se que o autor se encontra desassistida de advogado, tendo buscado o auxílio dos Juizados Especiais para ajuizar a ação. É cediço que pessoas sem formação jurídica não possuem conhecimento técnico suficiente para apresentar sua demanda seguindo todas as condições da legislação. Ainda assim, é possível depreender do relato autoral e da documentação a causa de pedir e pedidos, sendo o suficiente para a análise processual.

REJEITO a preliminar suscitada.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

No caso em apreço, verifica-se que o autor realizou a aquisição de produto com a promessa da entrega em 3 dias, contudo, até o ajuizamento da ação, os produtos não haviam sido entregues. Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, restou devidamente comprovado nos autos que a demora da entrega não se deu por culpa do consumidor, haja vista as diversas conversas entre as partes (id. 14201104), não subsistindo a tese de que a requerida não conseguia contato com o autor. Ademais, aponta-se que a requerida, em outra oportunidade, já havia entregado produtos na residência do promovente.

Não obstante, as telas sistêmicas e documentação referente a tentativa de entrega, produzidas unilateralmente pela própria empresa, não se prestam a comprovar a efetiva tentativa de entrega no endereço do requerente. Trata-se de documentos internos, sem fé pública e sem a necessária imparcialidade, razão pela qual não constituem prova idônea para atestar o cumprimento da obrigação ou a ocorrência da diligência alegada.

No mais, assim sentenciou o juízo de origem, entendimento a qual comungo:

No caso que se apresenta, a parte autora realizou a compra de um produto que nunca foi entregue. Aduz a ré que a não entrega decorreu de não localização do endereço do autor.

No entanto, o autor demonstrou que não havia sido a primeira vez que comprava na ré, e que está já havia realizada entrega no mesmo endereço anteriormente, conforme documento de ID 53199179. Portanto, a alegação da ré não procede.

Ocorre que o pedido autoral é de obrigação de fazer, de entrega dos produtos adquiridos, mas em audiência de conciliação foi ofertado pela empresa ré a entrega dos mesmos, ou devolução do valor integralmente pago, e o autor recusou ambas as ofertas.

Desse modo, entendo que o autor não tem mais interesse no recebimento da mercadoria, pelo que determino a devolução, pela ré, do total pago pelo autor, com a devida correção.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo devido, tendo em vista que os produtos adquiridos eram para construção, e portanto, de extrema necessidade.

A não entrega injustificada dos materiais essenciais para a obra do autor, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e do simples inadimplemento contratual, eis que frustram a legítima expectativa do autor quanto a utilização do produto, restando configurada a ofensa aos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança.

Em casos como o presente, é facilmente verificado o dano moral, uma vez que os transtornos experimentados pela parte autora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual. A falha na entrega do produto efetivamente pago e o constrangimento, além ausência de informação adequada e ostensiva, revelam angústias do consumidor.

Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, consubstanciada na não entrega do produto contratado. Tal conduta afronta o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, pelos vícios relativos à prestação dos serviços. A ausência de entrega, além de frustrar legítima expectativa do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e enseja reparação pelos prejuízos decorrentes.

Dito isso, voto para manutenção da sentença que condenou a requerida
a ressarcir a requerente o valor de R$2.057,22 (dois mil e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e
DEIXO
de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de patrono do recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)